Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDOMÍNIO REGULARIZADO. POSSE INDIRETA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse no contexto de disputa possessória sobre área integrante de condomínio regularizado, no Setor de Mansões Park Way, no Distrito Federal.
II. Questão em discussão
A controvérsia gira em torno da legitimidade da posse exercida pelo réu sobre área pertencente à fração G do imóvel, cuja ocupação se deu de forma tolerada pelo autor, e que posteriormente passou a ser contestada após descumprimento de acordo de desocupação.
III. Razões de decidir
Restou demonstrado que o autor detinha posse indireta sobre a área, com base na matrícula individualizada e na planta do condomínio; que houve tolerância anterior ao uso do espaço pelos antigos proprietários; e que foi firmado acordo de restituição da área, descumprido pelo réu, configurando esbulho possessório por precariedade. A recusa em desocupar a área pertencente ao imóvel do autor, após acordo de desocupação firmado entre as partes, caracterizou a perda da posse legítima do réu, ensejando o direito a reintegração.
IV. Dispositivo e tese
Deu-se provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reintegração de posse, com inversão dos ônus da sucumbência.
Legislação citada
Código de Processo Civil, art. 561, incisos I a IV
Código Civil, art. 1.196
Jurisprudência citada
TJDFT, Acórdão 1944689, 0712277-48.2018.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/11/2024, DJe 04/12/2024